Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 12.277/2019  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos contra o Acórdão 12277/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 12277/2019-TCU-Segunda Câmara : "9.1. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a aludida responsável comprove o recolhimento, ao Tesouro Nacional, das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 03/05/2011 1.524,20 04/05/2011 4.840,00 01/06/2011 1.760,00 02/06/2011 3.520,00 03/06/2011 880,00 06/06/2011 880,00 28/06/2011 5.940,00 15/07/2011 880,00 18/07/2011 3.960,00 21/07/2011 880,00 08/08/2011 880,00 09/08/2011 1.980,00 10/08/2011 3.080,00 26/08/2011 2.420,00 29/08/2011 880,00 02/09/2011 660,00 05/09/2011 880,00 15/09/2011 660,00 19/09/2011 1.760,00 21/09/2011 2.420,00 26/09/2011 660,00 19/10/2011 1.760,00 18/11/2011 1.760,00 07/12/2011 2.420,00 16/12/2011 1.760,00 20/12/2011 660,00 29/12/2011 880,00 04/01/2012 1.980,00 05/01/2012 1.980,00 02/02/2012 2.860,00" 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à embargante.